Tribunal: TJSP
Processo: 2150503-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ÇÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO" - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150503-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA PARA QUE EFETUASSE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE R$ 3.787,00 – CREDOR QUE, APÓS CONCORDAR EXPRESSAMENTE COM OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, EXIGE SUA COMPLEMENTAÇÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA PARA QUE EFETUASSE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE R$ 3.787,00 – CREDOR QUE, APÓS CONCORDAR EXPRESSAMENTE COM OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, EXIGE SUA COMPLEMENTAÇÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO" - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000, da
Comarca de São José dos Campos, em que é agravante LUIZ
FAGUNDES INÁCIO, é agravado TERRA SIMAO SPLENDOR GARDEN
INCORPORADORA SPE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2150503-04.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Fagundes Inácio
Agravado: Terra Simao Splendor Garden Incorporadora Spe Ltda
(Voto no 25.350)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPRA
E VENDA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO
DA
INCORPORADORA
PARA
QUE
EFETUASSE
O
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE R$ 3.787,00

CREDOR QUE, APÓS CONCORDAR EXPRESSAMENTE
COM OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, EXIGE
SUA
COMPLEMENTAÇÃO

COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO - VEDAÇÃO AO “VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIO” - PRECEDENTE
DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 15, que, no bojo de ação de rescisão de
contrato de compra e venda cumulada com pedido de
devolução de quantias pagas, em fase de cumprimento de
sentença,
indeferiu
o
pedido
de
intimação
da
incorporadora para que efetuasse o pagamento da diferença
de R$ 3.787,00.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, segundo cálculos da
recorrida, seu débito corresponderia a R$ 195.278,83
(fls. 34/45 dos autos principais); depositou em juízo a
importância de R$ 9.244,88, somando-se ao montante que já
havia caucionado; de boa-fé, ao levantar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000
3
depositado, o recorrente deparou-se com o total de R$
191.491,83; não lhe pode ser negado o pagamento da
diferença de R$ 3.787,00 sob o argumento que tenha
concordado expressamente com a quantia depositada em
juízo; a manutenção do combatido decisum implicará
enriquecimento ilícito da recorrida.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
17/21.
Contrarrazões às fls. 33/42.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 24).
É o relatório.
1.-
Consoante
observado
anteriormente,
“O
r.
pronunciamento não merece reparo.
“Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra
e venda cumulada com pedido de devolução de quantias
pagas, em fase de cumprimento de sentença, em que o ora
agravante persegue o pagamento da importância de R$
195.278,83, para dezembro de 2019.
“Consta que, instado a se manifestar acerca dos
valores depositados em juízo pela incorporadora, o
recorrente
externou
sua
concordância,
pugnando
pela
expedição do competente mandado de levantamento (fls.
08/09, 46/47 e 51 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000
4
“Em 24 de janeiro de 2020, o feito foi julgado
extinto, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC2015,
tendo sido deferido o levantamento do montante depositado
(fls. 54 e 58/59 dos autos principais).
“Em 11 de março de 2020, o agravante atravessou
petição aduzindo que, de seu alegado crédito de R$
195.278,83, levantou a importância de R$ 191.491,83,
oportunidade em que pleiteou o pagamento da diferença de
R$ 3.787,00, sob pena de enriquecimento ilícito da
incorporadora (fls. 64/66 dos autos principais).
“Observando que a irresignação do agravante fora
deduzida mais de 80 dias após o trânsito em julgado da
sentença, a recorrida esclareceu já ter depositado o
valor dos honorários sucumbenciais, de maneira que o
importe colocado à disposição do credor estivesse correto
(fls. 68/72 dos autos principais).
“O MM. Juiz a quo ponderou que 'O feito encontra-se
sentenciado, já havendo, inclusive, o trânsito em julgado
(fl. 60). Ademais, a manifestação de Luiz Fagundes, à fl.
51, foi clara ao '[...] manifestar concordância ao valor
depositado para satisfação do crédito. [...]'. Portanto,
o
credor
concordou
expressamente
com
a
quantia
depositada, sendo indiferente o valor de quaisquer
cálculos
até
então
apresentados.
Requerer,
após
a
expressa aceitação do valor depositado, a intimação da
devedora para pagar suposta quantia que ainda entende
devida é comportamento contraditório, vedado em nosso
ordenamento (nemo potest venire contra factum proprium)'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000
5
(fls. 15).
“E, com acerto, houve por bem indeferir o pedido de
intimação da incorporadora para que efetuasse o pagamento
da alegada diferença de R$ 3.787,00.
“Em hipótese análoga, em que se discute o princípio
da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium), entendeu a C. 10a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça: 'REQUISITÓRIO DE
PEQUENO VALOR. Responsabilidade civil. Praia Grande.
Cadeia Pública. Morte de detento. Caracterização. Dano
moral.
Dano
material.
Indenização.
Honorários.
OPV.
Bloqueio judicial via Bacen Jud. Valor levantado. Inércia
na manifestação sobre existência de saldo credor remanescente.
Efetivado o bloqueio judicial do valor
constante na OPV, o juiz determinou a expedição de
mandado de levantamento do depósito em favor do credor,
abrindo-se em sequência prazo de cinco dias para
manifestação acerca de eventual saldo remanescente. O
credor levantou o valor e não mais se manifestou nos
autos; não pode agora aproveitar-se da própria desídia
para, após a decretação da extinção do cumprimento de
sentença do qual foi advertido, alegar a existência de
saldo credor remanescente.
Extinção da execução da
verba
honorária.
Agravo
desprovido'
(AI
2195508-83.2019.8.26.0000, rel. Des. Torres de Carvalho,
j. 23.09.2019).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150503-04.2020.8.26.0000
6
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica